Tribunal: TJBA
Processo: 8005234-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005234-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: B. M. S. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE OSTEOSSARCOMA. NECESSIDADE DE PRÓTESE MODULAR. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA. PRAZO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MULTA REDUZIDA. Agravo de instrumento interposto pela ré a que se dá provimento, em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005234-35.2025.8.05.0000 em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A e em que é agravada B. M. S. L., representada pelo seu genitor DANILO LIMA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator